Tribunal: TCU
Processo: 014.198/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1225/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 033.272/2019-0 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2019 conduzida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) sob o valor total de R$ 5.249.194,88 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade e propaganda; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Erick dos Santos Alves lançou o seu parecer conclusivo à Peça 23, com a anuência, por delegação de competência, do diretor da Selog (Peça 24), no seguinte sentido: " (...) Transcrição: '9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Conselho Federal de Odontologia adote as imediatas providências para, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, promover a efetiva anulação da Concorrência n.o 1/2019, com todos os atos dela decorrentes, além da plena desconstituição dos atos porventura resultantes do eventual contrato público subsequente, devendo informar o TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, sobre o efetivo resultado das providências adotadas em prol do pleno cumprimento dessa determinação;' Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) o CFO esclarece que, em cumprimento às ordens exaradas no item 9.2 do acórdão em comento, procedeu à anulação da Concorrência Pública 1/2019 e, consequentemente, à desconstituição de todos os atos dela decorrentes (peça 10). Análise: Tendo em vista que a UJ esclareceu que foi realizada a anulação da Concorrência Pública 1/2019 e, consequentemente, à desconstituição de todos os atos dela decorrentes, considera-se atendida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário , em linha com a proposta apresentada na instrução desta unidade técnica à peça 12. Transcrição: '9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Conselho Federal de Odontologia apresente o plano de ação para a eventual realização e conclusão, se for o caso, do novo certame em prol da subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda, sem prejuízo de, nesse plano de ação, apresentar a devida comprovação sobre a efetiva necessidade institucional dessas ações de publicidade ou propaganda e sobre a efetiva economicidade das últimas contratações de publicidade e propaganda, devendo evidenciar, para tanto, a efetiva correção e solução das presentes irregularidades e, especialmente, das seguintes falhas: (...) '. Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) após reiteração da diligência encaminhada pelo Tribunal (peças 17-19), o CFO informa que sua diretoria, em consenso com o Plenário da entidade, teria optado por primeiramente capacitar a equipe interna e, posteriormente, dar início ao plano de ação para reinício do processo destinado a contratar agência de publicidade e propaganda (peça 21, p. 1); e b) o Conselho esclarece, ainda, que atualmente não há nenhum procedimento licitatório para contratação de serviços de publicidade e propaganda no âmbito do CFO (peça 21, p. 2). Análise: 2. Em relação ao item 9.3, a UJ informou que ainda não realizou novo procedimento licitatório para a contratação de serviços de publicidade e propaganda, apontando como motivo a falta de capacitação da sua equipe interna para a realização desse tipo de procedimento. O mesmo motivo também foi apontado como justificativa para a não elaboração do plano de ação requerido pelo acórdão monitorado. 3. Analisando a determinação do item 9.3, verifica-se que o plano de ação deveria ser elaborado apenas na hipótese de eventual realização e conclusão, se for o caso, do novo certame em prol da subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda. Ou seja, o acórdão monitorado impôs a existência do plano ação como condição necessária para a realização de um novo certame, mas reconheceu de forma subjacente que o momento da realização desse novo certame seria definido de forma discricionária pelo próprio CFO. 4. Dessa forma, entende-se que as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário ainda não foram atendidas, mas não por decisão deliberada ou omissão dos gestores (o que seria passível de responsabilização), e sim porque o CFO entendeu ainda não ser conveniente e oportuno realizar um novo certame para a contratação de serviços de publicidade e propaganda, em razão do déficit de capacitação dos seus colaboradores, avaliação que se coaduna com os termos do acórdão monitorado. 5. Não obstante, a fim de assegurar o cumprimento da determinação e de evitar a caracterização do não cumprimento de decisão do Tribunal, será proposto alertar o CFO de que a realização de um novo certame em prol da subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda está condicionada à apresentação do plano de ação exigido no item 9.3 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário . 6. Em virtude do exposto, propõe-se: 6.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário e não atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do mesmo acórdão, não justificando a continuidade desse monitoramento; 6.2. alertar o Conselho Federal de Odontologia de que a realização de um novo certame em prol da subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda está condicionada à apresentação do plano de ação exigido no item 9.3 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário , de forma a evitar a caracterização do não cumprimento de decisão do Tribunal; 6.3. informar ao Conselho Federal de Odontologia do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 6.4. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. " Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, assinalar o material cumprimento das aludidas determinações diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, promovendo, contudo, o subsequente encerramento do feito pelo apensamento ao TC Processo 033.272/2019-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o material cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.198/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia (CFO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5 Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Conselho Federal de Odontologia adote as medidas cabíveis sobre a apresentação do plano de ação exigido pelo item 9.3 do Acórdão 739/2021-TCU-Plenário , quando for promovida a realização de novo certame semelhante ou idêntico em prol da subsequente contratação dos aludidos serviços de publicidade e propaganda; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Conselho Federal de Odontologia, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 033.272/2019-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.